Tribunal: TJBA
Processo: 8032549-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032549-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCOS ANTONIO DA CRUZ SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
VANDER RIBEIRO SANTOS, LUMA BARROS LIMA NASCIMENTO, MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUAQUARA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. DANO. CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE ENCONTRO FORTUITO E AUSÊNCIA DE DOLO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. TENTATIVA DE INVERTER A LÓGICA DOS FATOS E REVITIMIZAR A OFENDIDA. PERICULOSIDADE CONCRETA E ESCALADA DE VIOLÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado por Miguel Borges Santos Bomfim (OAB/BA 55.157) e outros, em favor de Marcos Antonio da Cruz Silva, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Jaguaquara, que decretou sua prisão preventiva nos autos do pedido nº 8003254-27.2025.8.05.0138. O paciente é investigado pela prática dos crimes de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), injúria (art. 140 do CP), ameaça (art. 147 do CP), dano (art. 163 do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), todos no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira B. V. dos S. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e requer a sua revogação.

2. Narram os autos que, o paciente vem descumprindo sistematicamente as medidas protetivas de urgência concedidas em favor de sua ex-companheira B. V. dos S. A nos autos nº 8000206-94.2024.8.05.0138. O Parquet relata que, em 21 de maio de 2025, na feira livre da cidade de Jaguaquara, o acusado se aproximou da vítima, que estava acompanhada de seu atual companheiro R., derrubou e danificou a motocicleta da ofendida, passou a injuriá-la com palavras de baixo calão (“vagabunda”, “puta”, “cachorra”), partiu para vias de fato, apossou-se de uma faca que estava em seu veículo e perseguiu R. proferindo ameaças de morte. Retornou até a vítima e a ameaçou dizendo que haveria “derramamento de sangue”, sendo contido por populares antes de evadir-se do local. Posteriormente, o investigado ainda efetuou ligação telefônica para a irmã da vítima, proferindo novas ameaças, mesmo ciente de que a conversa estava sendo gravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, diante de suposto descumprimento de medida protetiva em contexto de violência doméstica; (ii) avaliar se o alegado encontro fortuito, em local público, sem dolo e sem intenção de descumprir a medida, é suficiente para afastar a prisão cautelar; (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, guarda dos filhos menores e alegado histórico de ser vítima de agressões) autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iv) verificar se há tentativa indevida de inversão da lógica dos fatos, com revitimização da mulher em situação de violência, contrariando os princípios protetivos da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo robusto nos autos, especialmente em relatos firmes da vítima, do atual companheiro e na gravação de áudio que registra ameaças, evidenciando conduta deliberada, dolosa e reiterada do paciente no descumprimento das medidas protetivas.

5. A narrativa defensiva de que o encontro foi fortuito, sem intenção dolosa, não se sustenta diante dos elementos concretos colhidos, que demonstram abordagem intencional, com proferimento de injúrias, dano patrimonial (queda da motocicleta da vítima), perseguição com faca e ameaças de morte, configurando quadro de elevada gravidade.

6. A conduta do paciente revela clara escalada de violência, extrapolando o evento ocorrido na feira livre, com a prática de nova ameaça por ligação telefônica à irmã da vítima, mesmo ciente de que a conversa estava sendo gravada, o que reforça a periculosidade concreta e a necessidade da segregação cautelar.

7. As medidas protetivas anteriormente deferidas mostraram-se insuficientes para conter a conduta do paciente, o que evidencia que as medidas cautelares diversas da prisão não são aptas a garantir a ordem pública nem a segurança da vítima.

8. A existência de residência fixa, primariedade, exercício de atividade lícita e existência de filhos menores não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando presentes elementos concretos que evidenciam risco atual e real à integridade da vítima e à efetividade das ordens judiciais.

9. A tentativa da defesa de imputar à vítima a responsabilidade pelos encontros e pelos atos de violência caracteriza indevida revitimização, afrontando diretamente os princípios norteadores da Lei nº 11.340/2006, que visa proteger mulheres em situação de violência doméstica e impedir a perpetuação do ciclo de agressões.

10. A jurisprudência é firme no sentido de que, em casos de violência doméstica, a prisão preventiva é medida necessária quando demonstrada a insuficiência das medidas alternativas, especialmente para proteger a integridade física e psicológica da vítima, preservar a ordem pública e assegurar a eficácia das medidas protetivas.

11. A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, amparada em dados objetivos extraídos dos autos, não configurando constrangimento ilegal, mas sim medida proporcional, necessária e adequada frente à gravidade concreta da conduta do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

“A prática reiterada de descumprimento de medida protetiva de urgência, associada a ameaças, injúrias, dano patrimonial e atos de violência física e psicológica no contexto da Lei Maria da Penha, legitima a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade da vítima.”

“A alegação de encontro fortuito e ausência de dolo não prevalece quando os elementos dos autos demonstram conduta deliberada, agressiva e reiterada, apta a gerar risco concreto à vítima.”

“Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, guarda dos filhos e exercício de atividade lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos e da insuficiência das medidas cautelares diversas.”

“A tentativa de inverter a lógica dos fatos e revitimizar a mulher em situação de violência doméstica é inadmissível e contraria os princípios protetivos da Lei n.º 11.340/2006, não podendo ser utilizada como argumento para revogação da custódia cautelar.”

“A prisão preventiva, nesses casos, não se fundamenta no perigo abstrato, mas sim na periculosidade concreta do agente, evidenciada pela escalada de violência, pelo descumprimento reiterado de ordens judiciais e pela ameaça persistente à integridade da vítima.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código Penal, arts. 140, 147 e 163; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, HC nº 2306022-98.2022.8.26.0000, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 16/02/2023.

STJ, AgRg no HC nº 776.045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023.

STJ, AgRg no HC nº 725.221/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 22/03/2022, DJe 25/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032549-38.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes Bel. MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM e outros e como paciente
MARCOS ANTONIO DA CRUZ SILVA
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE JAGUAQUARA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

8.10